Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por JOSÉ NAZARENO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR (ID 25650704) e por BANCO DO BRASIL S/A (ID 25662911) intimem-se as partes embargadas para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora